Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.2 – Omissão. A alegada omissão sustentada pelo embargante não se faz presente. O acórdão decidiu que “o processo nos Juizados Especiais Cíveis se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC. Precedentes neste sentido (Processo: 20040110332079ACJ, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA). Mais recentemente, (Processo: 07081788120178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS).” Os argumentos trazidos no presente recurso configuram mera repetição do que foi apresentado como razões do inominado.3 – Conflito de competência. A alegação da existência de conflito de competência não tem suporte fático, pois o conflito se dá em face de decisões de juízos distintos em relação ao mesmo processo (art. 66 do CPC). No caso em exame não há conflito suscitado pelo juízo nem pelas partes. Não há o que se decidir sobre a questão.4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). O acórdão não resolveu questão constitucional e não se admite Recurso Extraordinário em que se alega inconstitucionalidade por violação reflexa a dispositivo constitucional. Ademais, é inadmissível Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar.5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.6 – Recurso conhecido, mas não provido.